Tribunal: TJES
Processo: 5000363-34.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000363-34.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JARBAS RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado por
JARBAS RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR contra ato tido como ato coator do MM. Juiz da 4ª Vara Criminal da Cariacica.

Em suas razões sustenta que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva; condições pessoais favoráveis para responder o processo em liberdade e excesso de prazo.

Liminar indeferida pelo Exmo. Des. Pedro Valls Feu Rosa.

Informações prestadas pelo MM. Juiz.

Parecer Ministerial pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Habeas Corpus impetrado por
JARBAS RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR
contra ato tido como ato coator do MM. Juiz da 4ª Vara Criminal da Cariacica.

Em suas razões alega nulidade na realização de audiência de instrução e julgamento sem a sua presença, ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva; condições pessoais favoráveis para responder o processo em liberdade e excesso de prazo.

É o breve relato. Passo a decidir.

Recebidos os autos por redistribuição, em razão de prevenção, não vislumbro motivos para alterar o entendimento exposto pelo Exmo. Des. Pedro Valls Feu Rosa em sede liminar mantendo a custódia cautelar do paciente.

O paciente e outros dois indivíduos foram denunciados nas sanções do
artigos 121, § 2º, I e IV c/c artigo 14, II e 288, todos do Código Penal, estando encarcerado desde 01/08/2020.

Resumidamente, consta que os denunciados,
teriam surpreendido a vítima quando esta estaria distraída, fumando maconha, e efetuaram disparos de arma de fogo contra a mesma, que ferida, logrou êxito em fugir e ser levada ao hospital.

A defesa alega cerceamento de defesa ante a realização de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva de uma testemunha arrolada pela acusação, sem a presença do réu. Sem razão.

O advogado constituído pelo paciente estava presente na audiência e concordou com a realização do ato, para não causar prejuízos a celeridade processual. Como bem pontuado em decisão pretérita, não pode a defesa se valer dessa alegação em razão da vedação ao comportamento contraditório -
venire contra factum proprium.

Não se pode olvidar que, segundo o princípio
pas de nullité sans grief
(artigo 563 do CPP), o apelante não logrou êxito em comprovar efetivo prejuízo das alegadas irregularidades, limitando-se a apontar questões processuais que, por si só, não geram nulidade.
Sobre o tema, recentes precedentes do STJ:

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a presença do réu na audiência de instrução, conquanto conveniente, não é indispensável para a validade do ato, e, consubstanciando-se em nulidade relativa, necessita para a sua decretação da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa, em observância ao princípio pas de nullité sans grief, disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal
(RHC n. 114.107/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13/8/2019). (AgRg no RHC 134.774/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

"Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que 'o direito de presença do réu é desdobramento do princípio da ampla defesa, em sua vertente autodefesa, franqueando-se ao réu a possibilidade de presenciar e participar da instrução processual, auxiliando seu advogado, se for o caso, na condução, direcionamento dos questionamentos e diligências. Nada obstante, não se trata de direito absoluto, sendo pacífico nos Tribunais Superiores que a presença do réu na audiência de instrução, embora conveniente, não é indispensável para a validade do ato, e, consubstanciando-se em nulidade relativa, necessita para a sua decretação da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa, o que não ficou demonstrado no caso dos autos' (AgRg no HC 411.033/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 20/10/2017)" (HC n. 429.747/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/05/2018). III - O reconhecimento da nulidade de ato processual, de acordo com o princípio da pas de nullité sans grief e nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, exige a demonstração do prejuízo sofrido - o que não ocorreu no caso. Precedentes.
Habeas Corpus não conhecido. (HC 645.301/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021)

A despeito dos argumentos trazidos, vislumbro presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP.

O
fummus comissi delict
é extraído dos elementos colhidos na fase inquisitiva, que apontam o paciente como um dos autores do fato criminoso.

A custódia cautelar se justifica para ordem pública, ante a
gravidade da conduta
e p
ericulosidade do agente
, uma vez que o crime fora praticado em via pública e a motivação do crime estaria ligada a disputas entre facções voltadas ao tráfico de drogas, sendo a vitima pertencente a grupo rival e teria sido o responsável pelos homicídios de pessoas ligadas as atividades dos denunciados, como forma de retaliação,
demonstrando que uma vez solto há sério risco de reiteração delitiva. Nesse sentido, vejamos precedentes do STJ:

A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso.
(AgRg no RHC 158.957/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022)

Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva"
(STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). (RHC 137.827/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

Ademais, há informações de que o grupo criminoso dos denunciados atua ostentando poder bélico, gerando temor na região, o que pode influenciar no depoimentos de testemunhas a serem ouvidas, sendo justificada a segregação, ainda, por
conveniência da instrução criminal.

Registro que
condições pessoais favoráveis
, por si só, não garantir a liberdade ao acusado, quando evidenciados os requisitos do art. 312 do CPP. De igual modo, indevida a imposição de medidas cautelas diversas da prisão, pois estas, pelas razões expostas, não se apresentem hábeis a resguardar a ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Por fim, segundo o STJ,
"
para a caracterização do
excesso
de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal apresenta processamento dentro dos limites da razoabilidade."
(AgRg no HC 724.328/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022)

Trata-se de ação penal envolvendo três acusados com procuradores diferentes. A denúncia fora recebida em 18/12/2019, ocasião em que fora decretada a prisão preventiva do paciente, a qual fora cumprida somente em 01/08/2020, sendo realizada audiência de instrução e julgamento em 08/11/2021 e a
próxima está designada para o dia 13/04/2022
, em havendo nesse ínterim, pedidos de revogação, interposição de recurso em sentido estrito e pedido de transferência de estabelecimento prisional, situações que justificam eventual elastecimento no trâmite que não pode ser atribuído exclusivamente a desídia estatal ou ato arbitrário da acusação.

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
denego a ordem pleiteada.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS - HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO - PRISÃO PREVENTIVA - NULIDADE - AUDIÊNCIA SEM A PRESENÇA DO RÉU - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - ORDEM DENEGADA
.

1.
O advogado constituído pelo paciente estava presente na audiência e concordou com a realização do ato, para não causar prejuízos a celeridade processual. Como bem pontuado em decisão pretérita, não pode a defesa se valer dessa alegação em razão da vedação ao comportamento contraditório -
venire contra factum proprium.
Não se pode olvidar que, segundo o princípio
pas de nullité sans grief
(artigo 563 do CPP), o apelante não logrou êxito em comprovar efetivo prejuízo das alegadas irregularidades, limitando-se a apontar questões processuais que, por si só, não geram nulidade.

2. Presente o
fummus comissi delict,
a custódia
se justifica ante a gravidade da conduta e periculosidade do agente, uma vez que o crime fora praticado em via pública e a motivação do crime estaria ligada a disputas entre facções voltadas ao tráfico de drogas, sendo a vitima pertencente a grupo rival e teria sido o responsável pelos homicídios de pessoas ligadas as atividades dos denunciados,
demonstrando que uma vez solto há sério risco de reiteração delitiva.
Há informações de que o grupo criminoso dos denunciados atua ostentando poder bélico, gerando temor na região, o que pode influenciar no depoimentos de testemunhas a serem ouvidas, sendo justificada a segregação, ainda, por conveniência da instrução criminal.

3. Condições pessoais favoráveis, por si só, não garantir a liberdade ao acusado, quando evidenciados os requisitos do art. 312 do CPP. De igual modo, indevida a imposição de medidas cautelas diversas da prisão, pois estas, pelas razões expostas, não se apresentem hábeis a resguardar a ordem pública e conveniência da instrução criminal.

4. Trata-se de ação penal envolvendo três acusados com procuradores diferentes. A denúncia fora recebida em 18/12/2019, ocasião em que fora decretada a prisão preventiva do paciente, a qual fora cumprida somente em 01/08/2020, sendo realizada audiência de instrução e julgamento em 08/11/2021 e a próxima está designada para o dia 13/04/2022, em havendo nesse ínterim, pedidos de revogação; interposição de recurso em sentido estrito e pedido de transferência de estabelecimento prisional, situações que justificam eventual elastecimento no trâmite que não pode ser atribuído exclusivamente a desídia estatal ou ato arbitrário da acusação.

5. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.